Tribunal: TJES
Processo: 0007059-95.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007059-95.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON BRENDO SOUZA DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0007059-95.2020.8.08.0048

EMBARGANTE: JACKSON BRENDO SOUZA DE OLIVEIRA

A
dvogado do(a) EMBARGANTE: DEIVID PIRES NOVAIS - ES18939

EMBARGADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, LUAN HENRIQUE PARANHOS ALVES, RUAN HOFFMANN DE LIMA

Advogado do(a) EMBARGADO: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217
Advogado do(a) EMBARGADO: DEIVID PIRES NOVAIS - ES18939

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO
CRIMINAL
.
OMISSÃO
.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2.
In casu
, não há omissão no julgado, mas apenas irresignação da parte quanto ao decidido, cabendo destacar que eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

3.
A
benesse do tráfico privilegiado restou afastada em razão do reconhecimento, nos mesmos autos, da prática do ilícito de associação para o tráfico de drogas
.

4. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. (SÚMULA 444, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010)

5.
Recurso a que
nega
provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0007059-95.2020.8.08.0048

EMBARGANTE: JACKSON BRENDO SOUZA DE OLIVEIRA

A
dvogado do(a) EMBARGANTE: DEIVID PIRES NOVAIS - ES18939

EMBARGADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, LUAN HENRIQUE PARANHOS ALVES, RUAN HOFFMANN DE LIMA

Advogado do(a) EMBARGADO: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217
Advogado do(a) EMBARGADO: DEIVID PIRES NOVAIS - ES18939

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JACKSON BRENDO SOUZA DE OLIVEIRA
,
em face do v. Acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, (Id. 6326267) que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento aos recursos de Apelação Criminal anteriormente interpostos, mantendo os termos da sentença que
condenou JACKSON
BRENDO SOUZA DE OLIVEIRA

pela prática do crime tipificado no art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.300 (um mil e trezentos) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos; LUAN HENRIQUE PARANHOS ALVES pela prática do crime tipificado no art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 333, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 1.330 (um mil, trezentos e trinta) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos; e RUAN HOFFMANN DE LIMA pela prática do crime tipificado no art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 14, da Lei nº 10.826/03, c/c art. 65, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 1.330 (um mil, trezentos e trinta) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O recorrente sustenta (ID 6378351), em síntese, que há omissão no julgado, uma vez que a Colenda Câmara, apesar de afirmar que é vedada a utilização de inquérito se ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não aplicou a referida benesse ao embargante.

Deste modo, requer seja sanado o vício, reformando o acórdão, com efeitos infringentes.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(ID
6461447
)
opinando para que seja
negado
provimento aos aclaratórios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
não

assiste razão
ao

e
mbargante
.

Especificamente acerca da não aplicação do tráfico privilegiado, o voto condutor do acórdão registrou:

“
IV) Do Tráfico Privilegiado

As defesas buscam, ainda, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Contudo, devidamente caracterizada a existência da associação criminosa para o tráfico de entorpecentes, inaplicável a figura do tráfico privilegiado, por expressa vedação legal.”

Observa-se, então, que houve a devida análise da
não aplicação do tráfico privilegiado aos réus
, uma vez que restou caracterizada entre eles a prática do
crime de Associação para o Tráfico de Drogas
(art. 35, da Lei nº 11.343/06).

Deste modo, ainda que explicitado no acórdão impugnado que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06,
a benesse do tráfico privilegiado restou afastada em razão do reconhecimento, nos mesmos autos, da prática do ilícito de associação para o tráfico de drogas
.

In casu
, não há omissão no julgado, mas apenas irresignação da parte quanto ao decidido, cabendo destacar que eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

Rememoro, por fim, o entendimento da Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça: “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”, motivo suficiente apenas para neutralizar os antecedentes na primeira fase da dosimetria.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)